Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS DECORRENTES DE INTERVENÇÃO BARIÁTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DISPENSA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS À APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida ao tribunal versa sobre a existência (ou não) de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica no âmbito de ação de obrigação de fazer relativa ao custeamento de procedimento cirúrgico reparador pós bariátrico.
II. A prova pericial, prevista no artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, possui a sua utilidade relacionada às situações em que se fazem necessários conhecimentos técnicos especializados ao deslinde da controvérsia.
III. Se o e. Juízo a quo entendeu pela suficiência do relatório médico anexado e das normas legais e contratuais para a apreciação do caso concreto, dispensável se torna a produção da prova pericial, porque desnecessária.
IV. No ponto, cabe ressaltar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” [AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/4/2021].
V. Ademais, a operadora do plano de saúde não pode se valer do tempo transcorrido (novembro de 2020) desde o ajuizamento da ação para negar a imprescindibilidade dos procedimentos cirúrgicos em comento à integridade física e psicológica da apelada.
VI. Apelação conhecida e desprovida.